Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721687-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JULIVA BRESOLIN FURIAN DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos no ID no 55065690, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Outrossim, intime-se a recorrida JULIVA BRESOLIN FURIAN para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007